Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-96.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO. ARTIGO 7o DA LEI No 5478/1968. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de alimentos, a qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por inércia da autora e de sua representante legal, com fundamento no art. 7o da Lei de Alimentos no 5.478/68. 1.1. Em suas razões, a apelante pugna pelo provimento integral do pedido recursal, anulando-se a sentença de primeiro grau, reconhecendo-se a nulidade processual por cerceamento de defesa, bem como que seja retomado o fluxo processual no primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em questão consiste em definir se a ausência da parte autora à audiência de conciliação/mediação justifica a extinção sem resolução de mérito da ação de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 7o da Lei no 5478/68 (a qual dispõe sobre ação de alimentos e dá outras providências), aplicável à ação presente, afirma que: “O não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato.” 3.1. Denota-se que a ausência da parte autora à audiência não enseja a extinção do processo, mas tão somente o seu arquivamento, circunstância a qual possibilita ao alimentando o ulterior retorno da discussão fática no bojo dos mesmos autos. 3.2. Em outras palavras, o arquivamento dos autos privilegia o interesse do alimentando, pois, em vez de ter que reiniciar a discussão fática por meio de outra ação, pode retomar a primeira, prestigiando-se a celeridade processual. 3.3. Precedente desta Corte: “[...] 3. O art. 7o da Lei no 5.478/1968 dispõe expressamente que o não comparecimento do autor à audiência de conciliação importa no arquivamento do pedido, sem condicionar tal medida à prévia intimação da parte autora para justificar a ausência. 4. O arquivamento previsto no art. 7o da Lei de Alimentos não equivale à extinção do processo, permitindo a reativação dos autos por meio de simples petição, o que assegura a proteção do direito alimentar dos menores. 5. A jurisprudência desta Corte entende que a ausência da parte autora não enseja a extinção do processo, mas apenas seu arquivamento, medida que prestigia os princípios da celeridade e da economia processual. [...]” (Acórdão 2002559, 0735190-02.2023.8.07.0003, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 04/06/2025). 3.4. Na mesma linha, parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.
4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instância, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “[...] A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (0005161-60.2016.8.07.0001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “O arquivamento da ação de alimentos por ausência da parte autora à audiência de conciliação, na forma do art. 7o da Lei no 5.478/1968, não se confunde com a extinção do feito sem resolução de mérito, porquanto, diferente dessa situação extintiva, o arquivamento não impede o prosseguimento futuro da ação, podendo os autos ser desarquivados por simples petição da parte autora.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.478/1968, art. 7o; CPC, art. 485, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0735190-02.2023.8.07.0003, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 04/06/2025; TJDFT, APC 0702483-47.2024.8.07.0002, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 26/03/2025.